Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-64.2023.8.11.0049
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000361-64.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HUGO VELTER - CPF: 303.382.120-00 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA - CPF: 280.959.871-15 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - MEIO AMBIENTE - CNPJ: 12.477.712/0001-85 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (APELADO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação indireta cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do
CPC
.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber
se a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada, diante da necessidade de produção de provas relacionadas à extensão e à localização das áreas desapropriadas nos diferentes períodos indicados.

III. Razões de decidir
:

3.
A prescrição da pretensão indenizatória exige prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente no que se refere à caracterização de nova desapropriação indireta em área distinta daquela atingida em 1990.

4.
A ausência de perícia técnica para delimitação das áreas inviabiliza a análise definitiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso provido. Sentença anulada
.

Tese de julgamento:
“
A prescrição em ação de desapropriação indireta somente pode ser reconhecida após a realização de perícia que delimite a área desapropriada, nos casos em que os elementos constantes dos autos não permitem uma conclusão inequívoca sobre os fatos alegados.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

por
HUGO VELTER

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica
(MT)

que,

nos

autos

da

ação de desapropriação indireta
c.c
. indenização por danos materiais e morais
n

.

1000361-64.2023.8.11.
0049
proposta
contra o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XING
U
(MT)
,
decretou a prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou

o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante assevera que não ocorreu a prescrição, uma vez que a desapropriação indireta teve início no ano de 2022, com a realização de licitação para a execução de obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura.

Desse modo, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id.
246184715
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id.
256502657
pelo provimento do recurso “
para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à
Primeira Instância
, com vistas a oportunizar às partes a produção de provas
”.

É

o

relatório
.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,

c
uida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto
por
HUGO VELTER

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica
(MT)

que,

nos

autos

da
ação de desapropriação indireta
c.c
. indenização por danos materiais e morais n.
1000361-64.2023.8.11.
0049
proposta
contra o
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XING
U
(MT)
, decretou a prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, alega-se que: (i) Hugo
Velter
é o legítimo proprietário de 11 (onze) lotes urbanos localizados no Município de Santa Cruz do Xingu (MT), os quais foram adquiridos no ano de 1990; (
ii
) ainda no ano de 1990, o Poder Público desapropriou indiretamente parte dos referidos lotes para a abertura de via pública; e (
iii
) em 2022, o Município realizou o alargamento da referida via pública, ensejando nova desapropriação indireta.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de prescrição, sob o fundamento de que “
[
a
]
mera instalação de asfalto e calçadas não é bastante para a interrupção da prescrição, em razão da ausência de previsão legal, perfazendo uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição que não pode ser admitida por este juízo
” (trecho da sentença, Id.
246184705
– Pág. 2).

No entanto, para analisar a alegação de prescrição da pretensão indenizatória, é imprescindível a realização de perícia para apurar a extensão da área desapropriada no ano de 2022, especialmente para verificar se coincide com a área desapropriada no ano de 1990, porquanto

caso se trate de uma área nova, não ocorreu a prescrição.

Assim, ausentes elementos suficientes para o exame da alegada prescrição, a hipótese é de anulação da sentença que a reconheceu, de modo a possibilitar o prosseguimento do feito, com a abertura da fase probatória, sem prejuízo de nova decisão sobre a prescrição pelo d
.
Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a abertura da fase probatória, sem prejuízo de nova decisão sobre a prescrição.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024